Tribunal: TJSP
Processo: 2224395-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224395-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante JARDIM
MONTE
REI
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA,
é
agravado
WASHIGTON LUIS DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224395-43.2020.8.26.0000 -Voto no 11954
2
Agravo de Instrumento 2224395-43.2020.8.26.0000
Agravante: Jardim Monte Rei Empreendimento Imobiliário Ltda.
Agravado: Washington Luis de Campos
Comarca: Itú
Juíza de Direito: Andrea Leme Luchini
Voto 11954
Tutela provisória. Compromisso de compra e
venda. Rescisão contratual. Plausibilidade da
alegação de que a obra não será entregue no
prazo previsto. Determinação de suspensão de
cobrança, vedada a inclusão pela ré dos dados
do autor em cadastros de inadimplentes. admissibilidade. Liminar mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso contra decisão que concedeu a tutela
antecipada para que a agravante suspenda a cobrança das parcelas do
contrato vigente entre as partes.
Sustenta que as obras do imóvel adquirido pelos agravantes
não estão atrasadas; os valores cobrados são empregados na obra; e, o
prazo da execução da obra está dentro dos limites contratuais. Requer a
concessão de efeito suspensivo.
Preparo recolhido, processado sem efeito suspensivo (fls.
17), com preparo anotado (fls. 13) e respondido (fls. 20/22).
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
As partes celebraram em 19.12.2019 “Instrumento particular
de compra e venda de imóvel com parcelamento de preço e alienação
fiduciária em garantia”, de um lote no Loteamento “Jardim Monte Rei”, pelo
valor de R$ 105.200,00 (fls. 54/56).
Relata o autor na inicial que o prazo para a conclusão da
obra de infraestrutura no local é indefinido no respectivo contrato, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224395-43.2020.8.26.0000 -Voto no 11954
3
feita menção ao prazo de 24 meses da data do registro do loteamento pelo
Cartório de Registro de Imóveis de Itu, ocorrido em 08.11.2017, resultando
no vencimento em 08.05.2020, considerado a prorrogação de 180 dias. Daí
o pedido de resolução do negócio e suspensão da exigibilidade das
parcelas contratuais (fls. 10).
Embora não caiba afirmar, desde logo, ser impossível à
promitente vendedora entregar a obra no prazo contratual, ainda mais
considerado o fato de poder se valer da carência de 180 dias, sendo que os
marcos estão em discussão nos autos, é plausível a perspectiva
apresentada pelo autor de que dificilmente receberá o loteamento com a
infraestrutura que dele se espera em prazo que nem sequer teria sido
ajustado entre as partes.
Assim, o juízo, adotando solução intermediária, concedeu
tutela provisória determinando a suspensão da cobrança e, a abstenção da
inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes.
Presentes os requisitos da tutela provisória (art. 300 do
CPC) e bem observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
no caso concreto, tenho que a decisão agravada merece ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator